Tribunal: STF
Processo: HC 191770
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Thiago Augusto Vieira Mendonça, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação 7000652-41.2019.7.00.0000.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática, proferida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 25/04/2019, que, ao julgar o ex-Sd EB THIAGO AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA, desclassificou o crime de tentativa de furto qualificado, previsto no art. 240, § 5°, c/c o artigo 30, inciso II, todos do CPM, para infração disciplinar, com fulcro no art. 240, § 1°, c/c § 7°, do mesmo diploma legal. 
    Narra em síntese, a Exordial Acusatória, que no dia 10/10/2016, o apelado foi flagrado ao tentar subtrair combustível do tanque da viatura ATEGO 5 TON Mercedes Benz EB 3412194498, fato que não se consumou devido a presença da patrulha rondante, que flagrou a ação criminosa e fez com que o réu se evadisse do local, deixando para trás os apetrechos usados para a extração do produto (evento nº 1/doc. 3). 
    O acusado, ex-Sd EB THIAGO AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA, foi licenciado à bem da disciplina, a contar de 16/11/2016 conforme se observa de sua Folha de Alterações, Boletim Interno S/Nr S1.D/BPEB, de 16 nov 16, (evento 25/doc.3/ fls. 16/17). 
    A Denúncia foi recebida no dia 31/07/2018 (evento 1, doc. 4). O apelado foi devidamente citado (evento 26). 
    A instrução processual teve seu curso normal com a realização da audiência de inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia (Eventos 40/42), bem como das testemunhas da Defesa (Eventos 68/70) e, em seguida, determinou-se a abertura de prazo às partes para fins do art. 427 do CPPM. 
    Diante do licenciamento dos acusados, o ilustre magistrado, por mero despacho, considerando a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.774/18 à LOJM, dissolveu o competente Conselho Permanente de Justiça, e decidiu pela desnecessidade da realização da audiência de julgamento, com a realização dos debates orais (evento 99). 
    As partes apresentaram Alegações Finais escritas (Eventos 107, 112 e 113). 
    Em 25/4/2019, de forma monocrática, o Juiz Federal Substituto da JMU, proferiu Sentença absolvendo o exCabo DOUGLAS CAXETA DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 439, alínea "e" do CPM, e desclassificando a conduta praticada pelo ex-Sd THIAGO AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA AUGUSTO VIEIRA, de tentativa de furto qualificado (art. 240, § 5º c/c art. 30, II, ambos do CPM), para infração administrativa, consoante § 1º, c/c § 7º, ambos do art. 240 (evento nº 123). 
    A r. Sentença foi publicada na mesma data (Evento nº 123). Tendo transitado em julgado para a Defesa em 07/05/2019 (evento nº 134). 
    Irresignado, o órgão ministerial, interpôs Apelação quanto à desclassificação da conduta do acusado THIAGO MENDONÇA, deixando de recorrer da absolvição do acusado DOUGLAS CAXETA, uma vez que o decreto absolutório atende ao pleito ministerial feito em suas alegações escritas (evento nº 133),. 
    Em suas razões, pugnou preliminarmente, pela incompetência absoluta do Magistrado a quo para julgar monocraticamente a causa, porquanto o réu, ex-Sd THIAGO MENDONÇA ostentava a condição de militar à época do crime, sendo a competência, nesse caso, do Conselho Permanente de Justiça. 
    Aduziu, ainda, a ocorrência de nulidade por omissão de formalidade essencial, nos termos do art. 500, inciso IV, c/c art. 431, ambos do CPPM, pois, o Juízo a quo, ao não realizar a audiência de julgamento e os debates orais, suprimiu ato processual formal que constitui elemento essencial do processo penal, violando as garantias do devido processo legal. No mérito, requereu a reforma da Sentença, com o fim de condenar o ex-Sd THIAGO MENDONÇA, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, aduzindo ser inaplicável a privilegiadora prevista no § 7°, do art. 240, do CPM, o que afasta, em consequência, a desclassificação da conduta para infração disciplinar (evento 139). 
    Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o improvimento do apelo ministerial, para que se mantenha integralmente a Sentença do Juízo a quo (evento 144). 
    A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, para que se acolha a preliminar arguida pelo MPM, e se declare a nulidade dos atos processuais praticados após o despacho constante do Evento 99/E-Proc, bem como da Sentença hostilizada, reconhecendo-se a competência do Conselho Permanente de Justiça para instrução e julgamento do feito, e no mérito, pela condenação do apelado nos termos das razões recursais (evento nº 6). 
    No STJ, a apelação interposta pela acusação foi acolhida para declarar “nula a Sentença do magistrado de primeira instância, nos termos do inciso I, do art. 500, do CPPM, bem como dos atos processuais praticados após o despacho que dissolveu o competente Conselho Permanente de Justiça (evento 99), e reestabeleço a competência deste Colegiado de primeiro grau para processar e julgar o presente feito. Em consequência, determino a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Conselho de Justiça, Órgão competente, proceda ao novo julgamento da causa e, se for caso, à revalidação, por termo, dos atos da instrução criminal praticados pela autoridade judiciária incompetente, conforme disposto no art. 507 do CPPM.”
    Nesta Corte, a DPU diz que a sentença absolutória, proferida por Juízo incompetente, não pode ser reformada, em razão do princípio non reformatio in pejus.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão a impetrante.
    Após a publicação da sentença, o Ministério Público interpôs apelação para que o paciente fosse condenado ou para que fosse declarada a incompetência do Juízo, com sua submissão a novo julgamento. Portanto, o juízo foi declarado incompetente por meio de recurso movido pela acusação em relação ao réu Thiago Augusto Vieira Mendonça, paciente deste habeas corpus.
    É sabido, pois, que o princípio non reformatio in pejus veda o agravamento da situação do réu por meio de recurso movido exclusivamente pela defesa, ou seja, se não houver recurso da acusação. Por outro lado, resta afastada a vedação, obviamente, se o agravamento se der por meio de recurso movido pela acusação.
    No sentido, precedentes da Corte:
    “Há reformatio in pejus indireta quando a sentença condenatória é anulada em recurso da defesa e o réu, submetido a novo julgamento, vem a ser condenado a pena superior àquela anteriormente fixada (HC 58.048-PR, DJ de 29.08.80); não, porém, se a sentença cuja nulidade foi reconhecida também havia sido objeto de recurso interposto pela acusação. Precedente citado (em sentido contrário à tese acolhida): HC 65.224-RS (DJ 25.09.87). HC 72.489-SP, Min. Marco Aurélio, 31.10.95”. 
    “HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – EXAPERAÇÃO DA PENA DETERMINADA PELO JUIZ-PRESIDENTE – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO. O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, quando do segundo julgamento, realizado em função do provimento dado a recurso exclusivo do réu, não pode aplicar pena mais grave do que aquela que resultou da anterior decisão, desde que estejam presentes – reconhecidos pelo novo Júri – os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias admitidos no julgamento anterior. Em tal situação, aplicase, ao Juiz-Presidente, a vedação imposta pelo art. 617 do CPP. (HC 73.367, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.6.2001)”
    Portanto, neste caso concreto, houve apelação da acusação diante da sentença proferida em relação ao réu Thiago Augusto Vieira Mendonça, em que se requereu a anulação do feito. Desse modo, inexistente reformatio in pejus.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente